Tribunal: STF
Processo: RE 1366602
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - HEMOMINAS PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO 



    1. A Fundação HEMOMINAS possui autonomia administrativa e financeira, responsabilizando-se pelo pagamento de eventuais diferenças apuradas em favor de seus servidores, sendo parte legítima para responder à ação.



    2. Preliminar rejeitada. MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL APLICAÇÃO DAS LEIS 15.462 E 15.786, DE 2005 - MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO PELA AUTORA POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - LIMITAÇÃO DO PEDIDO - LEI 20.518/12 - REFLEXOS NO 13º SALÁRIO - DEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANUTENÇÃO



    1. Em conformidade com o entendimento firmado pelo Órgão Especial deste TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.09.648678-2/003, deve-se reconhecer o direito da servidora pertencente aos quadros do HEMOMINAS a receber o adicional de insalubridade calculado com base no vencimento atribuído ao menor símbolo correspondente ao cargo por ela ocupado, previsto no Anexo I da Lei 15.786/2005, com suas posteriores alterações.



    2. A procedência do pedido inicial, no sentido de se alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade recebido pela servidora do HEMOMINAS, deve ser limitada à entrada em vigor da Lei 20.518/2012, que instituiu a Gratificação por Risco à Saúde (GRS), em substituição ao adicional em questão.



    3. São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, porquanto, segundo a legislação de regência, tal verba é calculada com base na remuneração integral do servidor. Incidente de Uniformização de Jurisprudência.



    4. Tendo em vista o julgamento da ADIN's 4.357e 4.425 pelo STF, e diante da manifestação do STJ no REsp 1.270.439, pela sistemática do art. 543-C, forçosa a desconsideração do índice de remuneração da caderneta de poupança previsto na Lei 11.960/2009 para fins de correção monetária.



    5. Manutenção da verba advocatícia sucumbencial, que se subsome ao regramento previsto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, e atende a critérios de razoabilidade e equidade.



    6. Segundo recurso voluntário a que se nega provimento, confirmando-se, no mais, a sentença, em reexame necessário. Primeiro recurso voluntário provido em parte” (pág. 1 do documento eletrônico 15).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 17).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 102, I, a e l; § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ REEXAME NECESSÁRIO//APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - HEMOMINAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009 - ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), reafirmou o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    2. Deve ser mantido o acórdão que, na esteira da orientação firmada pela Corte Superior, entendeu ser correta a incidência de correção monetária pelo IPCA, afastando a aplicação da correção monetária na forma do art.1º-F da Lei 9.494/1997.



    3. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação” (pág. 1 do documento eletrônico 25).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), conforme se verifica nas teses fixadas a seguir transcritas: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 



    Outrossim, este Tribunal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou:



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (grifei).



    Por fim, com os mesmos fundamentos aqui expendidos, destaco ainda as seguintes decisões desta Corte sobre a controvérsia em exame: RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.324.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.313.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.306.492/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator